Tribunal: STF
Processo: RHC 246650
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 883.594/SP (e-doc. 46).



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente, 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo à época dos fatos, foi condenada, definitivamente, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 530 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 22/04/2015. 



    3. Foi interposta ação de revisão criminal, tendo o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo julgado improcedente o pedido (e-doc. 19). Contra essa decisão, a defesa opôs, simultaneamente, embargos de declaração e exceção de incompetência. O Tribunal de origem rejeitou a exceção de incompetência (e-doc. 18), ao que se seguiu a impetração do mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a recorrente sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Militar. Alega que o delito pelo qual condenada não possui características de crime militar. Argumenta que a conduta praticada atingiu apenas a vida privada das vítimas, não causando prejuízo ao patrimônio público. Frisa ser a incompetência absoluta matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão. Alude ao princípio do juiz natural.



    5. Busca a declaração de incompetência da Justiça Militar do Estado de São Paulo, com a consequente anulação dos atos praticados desde a denúncia e remessa dos autos à Justiça Comum.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, sublinhando, ainda, que a questão referente à incompetência da Justiça Militar não foi previamente debatida pelas instâncias anteriores. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte caminha no sentido de que o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. No caso em análise, os fatos criminosos ocorreram em 2008 e a condenação transitou em julgado em 22/04/2015. Sobreveio revisão criminal na qual a matéria sequer foi articulada. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, a recorrente, então 2º Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, valendo-se da ajuda de um civil e do prestígio que a condição de militar lhe proporcionava, recebeu valores em espécie de vítimas, dentre elas um militar, sob o pretexto de exercer influência para garantir prioridade na aquisição de imóveis junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).



    11. Conforme consta no parecer da Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, restou devidamente comprovado nos autos a conexão entre o delito de estelionato e a atividade militar desenvolvida pela recorrente, a atrair a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do caso:



    “Além disso, cumpre esclarecer que os elementos probatórios da ação cuja rescisão se busca fazer por essa via estreita evidenciaram a conexão entre o delito de estelionato e a atividade militar desenvolvida tanto pela paciente quanto por suas vítimas. De acordo com a fundamentação do voto condutor do acórdão que desproveu a apelação da recorrente naqueles autos:



    Em seu interrogatório, SIMONE ALVARADO DE MELO, disse que era relações públicas do 2º batalhão e recebeu a informação da Sd PM Rita que, por ordem do comandante Cel. PM Arruda deveria divulgar o programa de aquisição de casa própria aos demais policiais, momento em que pediu para ser feita uma inscrição em seu nome. (Fl. 70; grifamos.)



    Ainda, segundo a referida decisão:



    A Sd PM Yara Marcondes Porto soube, quando da divulgação do empreendimento por meio da prima Luciana, que a Apelante estava fazendo inscrições de policiais para aquisição de imóvel. Chegou a pagar dois mil reais em cheque do BANESPA, por intermédio de sua prima que trabalhava com a Apelante, o qual foi descontado, mas não recebeu recibo nem se lembra por quem foi descontado. Que ficou sabendo que ‘Abdala’ intermediava a aquisição dos imóveis quando de sua oitiva na corregedoria PM. Às fls. 81 o cheque a referido por Yara, nominal a Antonio Carlos da Silva (Abdala) e que foi descontado (fls. 81 vº).



    O Sd Alexsander Ferreira da Silva afirmou que teve conhecimento pela esposa Sara e cunhada Lucélia que uma pessoa estava colocando nomes de policiais numa lista para aquisição de imóvel e que sua esposa tomou dinheiro emprestado com a sogra para fazer o pagamento de dois mil reais. Posteriormente chegou a contatar a ré que falou haver outra pessoa intermediando e que estava aguardando resposta.



    [...]



    O Cel. PM Luiz Eduardo Pesce de Arruda, asseverou que conhecia o civil Antonio Carlos e que chegou ao seu conhecimento, pela PM Cláudia, que este civil estava recebendo dinheiro do CDHU, mas que havia lesado várias pessoas inclusive policiais militares. Por se tratar de possível crime de estelionato, verificou junto ao CDHU e não constatou que houvesse alguma violação da ordem de inscrição, mas comunicou o fato à Corregedoria PM e determinou que o civil Antonio Carlos não mais tivesse acesso ao declarante ou mesmo pudesse circular na unidade. Não se recorda de dar autorização para Antonio Carlos divulgar a aquisição de imóvel junto a policiais militares. (Fls. 71/72; grifamos.)” (e-doc. 66, p. 4-5, grifos nossos)



    12. Nesse cenário, verifica-se, de fato, a ocorrência de crime praticado por militar, em situação de atividade, o qual aproveitou-se da função que exercia — Relações Públicas do 2º Batalhão — e da função que lhe fora designada — divulgação do programa de aquisição de casa própria aos policiais —, o que atrai a competência da Justiça castrense para processá-lo e julgá-lo.



    13. Em que pese os argumentos defensivos no sentido de que o dano se restringiu ao patrimônio privado das vítimas, observo que o Código Penal Militar prevê a caracterização de crime militar não apenas quando praticado contra o patrimônio militar, mas, também, quando cometido contra a ordem administrativa, incluindo-se aqui o respeito moral da instituição. É o que está previsto em seu art. 9º, inc. II, al. “e”. Tendo sido comprovado nos autos que a recorrente solicitou vantagem indevida sob a falsa justificativa de que o dinheiro serviria para garantir prioridade no programa de aquisição de casa própria de policiais militares junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), evidente o prejuízo ao prestígio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A propósito, confira-se:



    “COMPETÊNCIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIME CONTRA OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Em se tratando de crime cometido por militar, em serviço, contra a ordem administrativa militar, incide o disposto no artigo 9º, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal Militar.”



    (HC nº 110.233/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/10/2017, p. 01/02/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA PENAL MILITAR X JUSTIÇA PENAL COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME PRATICADO EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, II, E, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e na Justiça Penal comum pela suposta prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e peculato (art. 312, § 1º, do CP). II – Acertada a decisão que resolveu o conflito positivo de competência em favor da Justiça Penal Militar, uma vez que se trata de crime praticado em local sujeito à administração militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, II, e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 da Constituição Federal, conforme apontou a decisão ora questionada. III – Ordem denegada.



    (HC nº 114.309/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 22/04/2013; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator